Tribunal: TJSP
Processo: 1017858-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Cabimento – Prova documental que comprova a idoneidade da conduta do autor - Documentos que atestam que o delito criminal não se refere à pessoa do autor, mas a outrem (colega), observando-se que não restou demonstrado pela ré que o autor

Ementa:
Apelação - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO DE SOLDADO DE POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de investigação social – Cabimento – Prova documental que comprova a idoneidade da conduta do autor - Documentos que atestam que o delito criminal não se refere à pessoa do autor, mas a outrem (colega), observando-se que não restou demonstrado pela ré que o autor tenha emprestado o seu veículo ciente da finalidade que o referido colega faria do bem, vale dizer, transportar entorpecentes - No caso em tela, de rigor a observância ao princípio constitucional da intranscendência ou da personalidade da pena, o qual preconiza que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, princípio este previsto no art. 5o, XLV, da CF - O autor não possui qualquer delito imputado contra si - E no tocante à suposta "conivência" do candidato em relação ao referido delito praticado pelo colega que emprestou o seu veículo, repita-se que não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido – Reprovação que não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Dano Moral – Inocorrência – Mero Aborrecimento - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte.